Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715214-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: RAMAN CUSTODIO DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de incidente processual autuado como “petição criminal”, pelo qual a d. defesa de RAMAN CUSTODIO DA CRUZ pretende a transferência de seu cliente, atualmente custodiado em unidade prisional do Distrito Federal, para hospital psiquiátrico, bem como requer a instauração de incidente de insanidade mental. Em seu arrazoado (ID 35273949), o nobre advogado peticionante esclarece que o requerente sofreu condenação para cumprir uma reprimenda definitiva de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Diz que o requerente, conquanto instado a iniciar o cumprimento da pena, deixou de fazê-lo em razão de estar acometido por grave enfermidade mental, que lhe ocasiona surtos psicóticos. Alega que o requerente encontra-se preso no Distrito Federal por força de mandado oriundo da Comarca de Padre Bernardo/GO, mas que ele não deve ficar em estabelecimento prisional comum, devido ao seu quadro de insanidade mental. Ao fim, pugna, liminarmente, pela imediata transferência do requerente para um hospital psiquiátrico. A respeito do mérito, pede a instauração de incidente de insanidade mental em benefício de seu cliente. Os autos vieram-me conclusos às 16h47min desta data de 14/05/2022. Brevemente relatado. Passo a decidir. Cumpre consignar, de início, a existência de relevante questionamento quanto à real competência deste egrégio Tribunal Distrital para conceder as providências jurisdicionais reclamadas na espécie. Sobre o ponto, registre-se que a ordem de prisão do requerente foi emanada do d. Juízo Criminal da Comarca de Padre Bernardo/GO, no bojo de procedimento executório destinado ao cumprimento de pena aplicada por aquela unidade judiciária. Dessa maneira, em linha de princípio, quaisquer incidentes relativos à execução da pena, notadamente a deflagração de incidente de insanidade mental, devem ser propostos junto à MM. Vara responsável pelas execuções penais na Comarca de Padre Bernardo/GO. O fato de o requerente ter sido preso no Distrito Federal não é suficiente para atrair a competência desta egrégia Corte de Justiça para o exame de questões dessa natureza. De todo modo, mesmo que superado tal aspecto formal, certo é que não é possível divisar, nesta estreita sede do plantão judicial, a existência de constrangimento ilegal suscetível de correção. Com efeito, extrai-se da documentação coligida ao (ID 35273944) destes autos, a informação no sentido de que o d. Juízo Criminal da Comarca de Padre Bernardo/GO condenou o requerente a cumprir uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, por reconhecê-lo como incurso na conduta tipificada como crime de roubo circunstanciado, por duas vezes, em continuidade delitiva. Adicionalmente, ao consultar o andamento da execução penal em curso no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), nota-se que, na data de 27/01/2021, o requerente foi devidamente intimado, via carta precatória, para “constituir defensor nos autos e comparecer a Escrivania Criminal para iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, bem como para tomar ciência das sanções em caso de descumprimento, devendo cumprir as seguintes determinações" [...]. (seqs. 10 e 11 da execução 7000035-54.2020.8.09.0116). No entanto, o requerente não atendeu ao r. comando supratranscrito, pois não se apresentou para iniciar o resgate de sua sanção privativa de liberdade. Sua postura rendeu ensejo à decretação de seu regresso cautelar ao regime fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor, nos termos da r. decisão datada de 15/03/2022 e juntada ao seq. 23.1 da execução 7000035-54.2020.8.09.0116. Nesse contexto, não se identificam, a priori, ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido pelo d. Juízo Criminal da Comarca de Padre Bernardo/GO, tendo em vista que: 1) o requerente possui contra si condenação criminal transitada em julgado; e, 2) foi decretada sua regressão cautelar ao regime fechado após ele deixar de apresentar-se para o início do resgate de sua sanção corpórea. Quanto ao mais, cumpre gizar que, de acordo com a documentação trazida no (ID 35273943), o mandado de prisão expedido contra o requerente foi cumprido no dia 09/05/2022, isto é, na mesma data de sua internação na UPA de Brazlândia, devido a um surto psicótico (vide prontuário médico juntado aos IDs 35273945, 35273947 e 35273948) Supõe-se que ele recebeu alta hospitalar, pois, na sequência, em 12/05/2022, ele foi submetido à audiência de custódia, tal como noticiado na ata acostada ao (ID 124403111 da PetCrim 0716288-41.2022.8.07.0001). Nada obstante, o requerente ter sofrido o aludido surto psicótico em data recente, inexistem nos presentes autos provas contundentes que demonstrem sua inaptidão para permanecer recolhido no sistema carcerário do Distrito Federal. Descabida, portanto, as pretensões de que ele seja removido para hospital psiquiátrico ou de que ele seja colocado em prisão domiciliar. Até porque, se necessário, cogita-se da possibilidade de que ele seja encaminhado à ala de tratamento psiquiátrico, situada na penitenciária feminina. Todavia, pedido dessa natureza não deve ser originalmente formulado em Segundo Grau de jurisdição, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. Antes, tal medida deve ser vindicada perante o d. Juízo executório, que deverá decidir com base em avaliação psiquiátrica a ser emitida pelo corpo clínico atuante no sistema penitenciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e determino o encaminhamento dos presentes autos ao Gabinete do eminente Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, seu Relator natural. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Plantão Judicial do Conselho da Magistratura